Tribunal: TJES
Processo: 5009292-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009292-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009292-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL, nos autos do Processo tombado sob nº 0000120-19.2022.8.08.0052, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 06/6/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, II (escalada), do Código Penal.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar, por ser insignificante o valor dos bens furtados, faltando, ainda, contemporaneidade. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido,
por ausência de provas (Id. 3399318). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3600794). Parecer ministerial pela

denegação da ordem (Id. 3610112).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Antes, porém, retifique-se a autuação a fim de constar JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS como “Paciente”.

VITÓRIA-ES, 04 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009292-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL, nos autos do Processo tombado sob nº 0000120-19.2022.8.08.0052, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 06/6/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, II (escalada), do Código Penal.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, invoca-se o princípio da insignificância, mas o
Habeas Corpus
foi instruído apenas com
cópia da Decisão por meio da qual se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
(Id. 3393902),
não sendo trazida a Decisão que decretara a prisão em primeiro momento
, e, ainda,
há documentos pessoais e espelho do quadro societário da Empresa vítima
, mas
não há nenhum documento acerca dos fatos,
sequer havendo cópia da Denúncia.

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Por fim, registro, a partir das informações da autoridade coatora, que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 03/11/2022, estando o feito já em fase de alegações finais para a defesa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009292-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR CHIAPANI DOMINGOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com cópia da Decisão por meio da qual se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não sendo trazida a Decisão que decretara a prisão em primeiro momento, e, ainda, há documentos pessoais e espelho do quadro societário da Empresa vítima, mas não há nenhum documento acerca dos fatos, sequer havendo cópia da Denúncia.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.